Tribunal: STF
Processo: RE 1414518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONSIDERAÇÃO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário por considerar que a alteração do acórdão recorrido depende da análise de matéria infraconstitucional, notadamente, quanto ao Decreto Legislativo nº 67, de 1998. Pugna a União pela aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil, haja vista a Corte Superior ter negado o conhecimento do recurso especial por fundamento contrário, isto é, por supostamente o debate atingir o âmbito constitucional (e-doc. 116). Confira-se a ementa da decisão recorrida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRRF E CIDE. TELECOMUNICAÇÕES. REGULAMENTO DE MELBOURNE E DECRETO LEGISLATIVO Nº 67, DE 1998. ISENÇÃO DO IRRF E DA CIDE SOBRE REMESSAS AO INTERIOR PELA UTILIZAÇÃO DE REDES DE TELEFONIA FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 114).



    2. Com efeito, o art. 1.033 do Código de Processo Civil determina que “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial” (grifos acrescidos).



    3. Por isso, recebo o recurso da União como pedido de reconsideração, apenas para inserir, na parte dispositiva, a determinação de remessa do processo ao STJ, com fulcro no citado art. 1.033 do CPC, a fim de que seja analisada a matéria de fundo, mantida, no mais, a fundamentação do decisum monocrático. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator